Tribunal: STF
Processo: RE 1397438
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – CARGOS DE NOMENCLATURA DIFERENTE – IRRELEVÂNCIA – ATRIBUIÇÕES, COMPLEXIDADE DAS ATIVIDADES E GRAU DE ESCOLARIDADE SEMELHANTES – EQUIPARAÇÃO DO VENCIMENTO–BASE A INCIDIR DA TRANSFORMAÇÃO DOS CARGOS PARA ANALISTA JUDICIÁRIO, COM EXIGÊNCIA DE ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL, QUE IMPOSSIBILITA AUMENTO DE REMUNERAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR ATÉ 25.03.2015, APÓS IPCA-E – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. A equiparação do salário correspondente ao cargo de Analista Judiciário (área fim) com o previsto para o cargo de Técnico de Nível Superior, do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, se apresenta como medida justa em face da exigência comum da formação em nível superior, idênticas atribuições, cargas horárias, além da mesma complexidade relativa às atividades desempenhadas e responsabilidade inerente à função, sendo irrelevante, para o reconhecimento do direito à equiparação salarial, que os servidores sejam ocupantes de cargos de nomenclatura diferente, tendo em vista o princípio constitucional da isonomia, que determina o tratamento igual aos que merecem assim ser tratados, mormente quando não há diferença em termos de nível funcional. 2. O reconhecimento do direito à equiparação não implica violação aos dispositivos constitucionais, que se referem à impossibilidade de aumento de remuneração de servidor público pelo Poder Judiciário, tampouco à Súmula vinculante nº 37, do Supremo Tribunal Federal, porque apenas corrige distorções existentes na Lei 3.687 de 09 de junho de 2009, que implementou vencimentos-base diferenciados para servidores que, embora ocupassem cargos com nomenclatura diferente, tal diferença não se verifica em termos de nível funcional, tanto que foram corrigidas com a edição da Lei 4.834 de 12.04.2016. 3. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, os juros de mora devem ser calculados, a contar da citação, com base nos índices aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei n.º 9.497/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009. 4. Em respeito ao decidido pelo STF, nos autos do RE nº 870.947 às condenações impostas à Fazenda Pública (tema 810), oriundas de relação jurídica não tributária, incidirá correção pela TR até 25.03.2015 e, após, pelo IPCA-E, segundo as modulações dos efeitos decididos pelo STF. 5. Tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, impositiva a observância do disposto no inciso II, do §4º do art. 85, do CPC, que determina a fixação dos honorários advocatícios, tanto de sucumbência quanto integrais, na fase de liquidação do julgado. 6. Recurso voluntário parcialmente provido e sentença parcialmente retificada em remessa necessária.
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 37, XIII; 93, IX; e 97 da CF.
    3. É o relatório. Decido.
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da Constituição, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. 
    10. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (art. 85, § 11, do CPC). 
    Publique-se.
          Brasília, 19 de setembro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
[1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
[2] RI/STF, art. 326. Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329. 
§ 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.